Tribunal: TJSP
Processo: 1000955-43.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO DA LIDE NÃO CARACTERIZADO. EXCEÇÃO PARA RETOMADA PARA USO PRÓPRIO. DESACOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE ILIDIDA PELO LOCATÁRIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RENOVATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso de apelação provido.